Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidata ao cargo de Vereadora nas
eleições
de
2024,
em
razão
da
intempestividade na entrega da prestação
de
contas
final
e
da
incompletude
da
documentação referente à contratação de
serviços de militância, sem imposição de
recolhimento
ao
Erário
em
virtude
da
origem privada dos recursos.
2. A Recorrente alega que a documentação
apresentada é suficiente para demonstrar
os requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, requerendo a aprovação

Num. 44537419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
das
contas,
ou,
alternativamente,
a
aprovação com ressalvas ou a abertura de
prazo para complementação documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a documentação apresentada pela
candidata é suficiente para comprovar a
regularidade dos gastos com serviços de
militância, nos termos do art. 35, § 12º, da
Res.
nº
23.607/2019-TSE,
em
face
da
ausência de detalhamento das atividades
efetivamente realizadas pelos contratados;
e (ii) se a intempestividade da apresentação
das contas finais pode ser considerada,
mesmo sem recurso da parte interessada,
considerando o princípio do *ne reformatio
in pejus*.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
intempestividade
da
entrega
da
prestação de contas final, especialmente
porque desrespeitado o prazo previsto no
art.
30,
inciso
IV,
da
Lei
nº
9.504/97, poderia ensejar o julgamento das
contas como 'não prestadas', porém, não
pode ser objeto de reforma ante a ausência
de
recurso
da
parte
interessada
e
a
vedação à reformatio in pejus.
5. A apresentação do contrato de trabalho e
do recibo de pagamento não são suficientes
para comprovar a regularidade dos gastos
com serviços de militância. É imprescindível
a
apresentação
de
documentos
que
demonstrem
o
efetivo
cumprimento
das
atividades contratadas, conforme exigido
pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.
6. A ausência de comprovação da efetiva
prestação dos serviços contratados impede
a verificação da regularidade da despesa,
prejudi

Inteiro teor:
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537419
03/06/2025
20:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44537419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.272
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600312-
58.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARINE DOS SANTOS GARCEZ VEREADOR
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRENTE: CARINE DOS SANTOS GARCEZ
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidata ao cargo de Vereadora nas
eleições
de
2024,
em
razão
da
intempestividade na entrega da prestação
de
contas
final
e
da
incompletude
da
documentação referente à contratação de
serviços de militância, sem imposição de
recolhimento
ao
Erário
em
virtude
da
origem privada dos recursos.
2. A Recorrente alega que a documentação
apresentada é suficiente para demonstrar
os requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, requerendo a aprovação

Num. 44537419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
das
contas,
ou,
alternativamente,
a
aprovação com ressalvas ou a abertura de
prazo para complementação documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a documentação apresentada pela
candidata é suficiente para comprovar a
regularidade dos gastos com serviços de
militância, nos termos do art. 35, § 12º, da
Res.
nº
23.607/2019-TSE,
em
face
da
ausência de detalhamento das atividades
efetivamente realizadas pelos contratados;
e (ii) se a intempestividade da apresentação
das contas finais pode ser considerada,
mesmo sem recurso da parte interessada,
considerando o princípio do *ne reformatio
in pejus*.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
intempestividade
da
entrega
da
prestação de contas final, especialmente
porque desrespeitado o prazo previsto no
art.
30,
inciso
IV,
da
Lei
nº
9.504/97, poderia ensejar o julgamento das
contas como 'não prestadas', porém, não
pode ser objeto de reforma ante a ausência
de
recurso
da
parte
interessada
e
a
vedação à reformatio in pejus.
5. A apresentação do contrato de trabalho e
do recibo de pagamento não são suficientes
para comprovar a regularidade dos gastos
com serviços de militância. É imprescindível
a apresentação de documentos que demonstrem o efetivo cumprimento das
atividades contratadas, conforme exigido
pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.
6. A ausência de comprovação da efetiva
prestação dos serviços contratados impede
a verificação da regularidade da despesa,
prejudicando
a
transparência
e
a
fiscalização das contas, o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

Num. 44537419 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
desprovido,
mantendo-se
a
desaprovação das contas, sem imposição
de restituição ao Erário.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de
gastos com militância em campanha eleitoral exige a apresentação de documentos que atestem a efetiva prestação dos serviços, não sendo
suficientes apenas o contrato e o recibo de
pagamento. 2. A ausência de recurso da
parte interessada impede a reforma da
decisão de primeira instância em prejuízo
do recorrente, em observância ao princípio
do ne reformatio in pejus.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97,
art.
30,
§
5º
e
IV;
Res.
nº
23.607/2019-TSE, arts. 35, § 12º, 53, II, “c”,
60, 60, § 3º, 79, § 1º, e 85.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060356076, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani,
DJE
04/07/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060280030,
Rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
29/02/2024;
TSE,
AgR
no
AREspe
nº060084533, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE 25/09/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44537419 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Carine dos Santos Garcez contra a sentença proferida
pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas da
Recorrente referentes à sua candidatura ao cargo de Vereadora do Município de Umuarama/PR,
nas eleições de 2024, anotando a intempestividade na entrega da prestação de contas final e a
incompletude da documentação referente à contratação de serviços de militância (art. 35, § 12º
da Res. nº 23.607/2019-TSE), sem determinação de recolhimento de recursos ao Erário em razão
de a natureza dos recursos utilizados para o pagamento da despesa irregular ser privada (id.
44443463).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de 1º grau na medida em que entendem que a documentação apresentada é suficiente para a
demonstração de todos os requisitos exigidos pelo art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
inexistindo prejuízo à transparência das contas, especialmente em decorrência da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para que sejam julgadas
aprovadas as contas, afastando-se a obrigação de recolhimento de valores ao Erário ou,
alternativamente, o julgamento de contas aprovadas com ressalvas sem a imposição de
devolução de valores ou, ainda, a abertura de prazo para a complementação documental neste
Tribunal Regional Eleitoral (id. 44443467).
O Ministério Público Eleitoral de 1º grau apresentou contrarrazões de recurso eleitoral pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44443475).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral por entender que a documentação acostada aos autos é insuficiente para a
demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
44467597).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Carine dos Santos Garcez contra a sentença proferida
pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas da
Recorrente referentes à sua candidatura ao cargo de Vereadora do Município de Umuarama/PR,
nas eleições de 2024, anotando a intempestividade na entrega da prestação de contas final e a
incompletude da documentação referente à contratação de serviços de militância (art. 35, § 12º
da Res. nº 23.607/2019-TSE), sem determinação de recolhimento de recursos ao Erário em razão
de a natureza dos recursos utilizados para o pagamento da despesa irregular ser privada (id.

Num. 44537419 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
44443463).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/02/2025 (quinta-feira), por meio de publicação no Diário
de Justiça Eletrônico (id. 44443471), sendo o recurso eleitoral protocolado em 17/02/2025 (id.
44414233), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral centra sua atenção à irregularidade referente à contratação de
serviços de militância sem, porém, referir-se à anotação de inconsistência de intempestividade da
entrega da prestação de contas final.
Compulsando os autos, constata-se que devidamente intimada a prestadora das contas para
regularizar a apresentação das contas no prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 30, inciso IV, da
Lei nº 9.504/97 (id. 44443381), o prazo foi descumprido (id. 44443382), só vindo a ser
protocolada a prestação de contas final em 24/11/2024, com atraso de 09 (nove) dias.
Tal situação deveria ter conduzido o julgamento na Origem para o reconhecimento de que as
contas de campanha foram "não prestadas" (art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97), porém, isso
não ocorreu e, em razão da inexistência de recurso eleitoral apto a devolver a questão a esse
Tribunal, revela-se inadmissível o ajuste necessário na adjudicação ante a vedação do ne
reformatio in pejus.
Feita essa ressalva, passa-se a análise da irregularidade constante na r. sentença, referente à
insuficiência de documentação quanto à contratação de militância. Extrai-se da decisão a
seguinte fundamentação (id. 44443463):
"2.2. GASTO COM MILITÂNCIA
De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-se que o
parecer conclusivo pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com atividade de militância e mobilização de rua, que estão em desacordo com o
disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer aponta inconsistência em relação à ausência de detalhamento dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas/cronograma

Num. 44537419 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
de atividades e da justificativa do preço contratado, em desconformidade com o art. 35, § 12,
da Res. nº 23.607/2019.
Nos termos do contido no art. 53, II, “c”, da Resolução 23.607/2019, a documentação
apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais com recursos provenientes do
FEFC precisa ser integra:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Acerca dos gastos com pessoal, o art. 35 estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Acerca das inconsistências, a prestador se manifestou no documento do mov. 128101713. No
entanto, deixou de apresentar a documentação do controle das atividades para confrontar se as
atividades diárias realizadas pelos contratados foram efetivamente executadas e se estão em
conformidade com a legislação e com o que foi pactuado entre as partes. Ademais, o contrato e
o pagamento efetuado não são aptos, por si só, a comprovar a regularidade do gastos com

Num. 44537419 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
pessoal.
As justificativas apresentadas pela candidata não afastam as inconsistências identificadas nos
contratos apresentados com a finalidade de comprovar as despesas realizadas, vez que os
documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas
realizadas.
As despesas com a contratação de pessoal para trabalhar na campanha, são gastos eleitorais
para os quais, além do correto registro e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu
art. 35, § 12 exige que sejam detalhadas com "a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado."
Como tem entendido Corte Eleitoral do Paraná, a ausência de tais especificidades determina
a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na verificação dos
limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do fornecedor com a
prestação de serviço de campanha.
[...]
Nesse contexto, configuram-se irregulares as despesas com pessoal registradas
pela prestadora, na medida em que não foram comprovadas por documentos idôneos e
desatenderam a forma prescrita na legislação, dando ensejo, por si só, à desaprovação das
contas.
A irregularidade é grave, somando R$ 1.500,00 que restaram sem comprovação e que
representa 46,22% do total de gastos contratados, de modo que se torna impossível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (grifos no original).
As razões recursais pontuam que os documentos apresentados (id. 44443455) contemplam o
contrato de trabalho com todos os requisitos do art. 35, § 12º, da Res. nº 23.607/2019-TSE e o
respectivo recibo de pagamento individualizado, não havendo que se falar em irregularidade.
Com a devida venia, o recurso eleitoral deixa de enfrentar o ponto central da
fundamentação da r. sentença de 1º Grau, que é, justamente, a demonstração de que
"documentação do controle das atividades para confrontar se as atividades diárias realizadas
pelos contratados foram efetivamente executadas e se estão em conformidade com a legislação e
com o que foi pactuado entre as partes. Ademais, o contrato e o pagamento efetuado não são
aptos, por si só, a comprovar a regularidade do gastos com pessoal".
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a regularidade do contrato de
prestação de serviços e o recibo de pagamento, porém, o que não restou demonstrado - e
tampouco foi objeto de recurso eleitoral - foi a demonstração de realização dos serviços,
especialmente ante a diversidade do objeto contratual: "Funções: Acompanhar em visitas.
Entregar material impresso, e acompanhar em reuniões, apoia da divulgações nas redes

Num. 44537419 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
sociais da contratante" (id. 44443455, p. 1, grifo no original).
A hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:
Art. 60. [...]
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução do objeto, a
Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024). Grifei.
Sem essa documentação, não é possível saber se as funções específicas para as quais foi
contratado o serviço de militância foram cumpridas, daí surgindo e se mantendo a irregularidade.
Anote-se, inclusive, que em casos análogos esta Corte Regional Eleitoral também entendeu pela
necessidade de apresentação de documentos complementares, como se vê nas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO.
GASTO ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA
ABERTURA
DE
CONTA
CORRENTE
ESPECÍFICA.
VÍCIO
FORMAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas pagas com recursos de
origem pública implica na obrigação de restituição integral dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.

Num. 44537419 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha formal que recomenda
apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.
7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que representa 0,62% da movimentação
total da campanha, autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Erário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356076, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS E EM BAIXO PERCENTUAL.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. GASTOS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
DETALHAMENTO
DO
SERVIÇO
E
DA
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
IRREGULARIDADES
QUE
EM
CONJUNTO
APRESENTAM
VALOR
E
PERCENTUAL
ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a
transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das
contas.
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a doação que
representa percentual diminuto no contexto geral da campanha, não compromete a
transparência das contas.
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
2.1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou

Num. 44537419 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. (Precedentes desta Corte).
2.2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.3. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior a R$
1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das
contas.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060280030, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024).
Assim, presente a dúvida quanto à execução das funções previstas em contrato e sem a
apresentação de documentos que sejam aptos a expiar o questionamento, a irregularidade deve
ser mantida.
Por consequência, deve-se manter a desaprovação das contas, eis que a irregularidade macula
46,22% do total de recursos da campanha eleitoral, importando em prejuízo à transparência e
fiscalização das contas, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao caso concreto, conforme as balizas fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060084533, Acórdão, Relator(a) Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/09/2024).
Por fim, endereçando o pedido recursal de afastamento da obrigação de restituição de valores ao
Erário, pontue-se que embora o parecer conclusivo (id. 44443457) indique que os recursos
utilizados para a contratação dos serviços de militância tiveram sua origem no Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, a r. sentença de 1º grau averbou que foram utilizados
recursos de origem privada, deixando de impor a obrigação de restituição de valores ao Erário, de
modo que a pretensão recursal se encontra esvaziada.

Num. 44537419 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença de 1º grau e a desaprovação das contas,
acrescido o esclarecimento de que não foi imposta à Recorrente a obrigação de restituir valores
ao Erário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Carine dos
Santos Garcez, mantendo o julgamento de desaprovação das contas que apresentou referentes
à sua candidatura ao cargo de Vereadora do Município de Umuarama/PR, nas eleições de 2024,
acrescendo apenas o esclarecimento de que a r. sentença de 1º Grau não lhe impôs a obrigação
de restituir valores ao Erário.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAI S(11548) Nº 0600312-
58.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARINE DOS SANTOS GARCEZ VEREADOR, CARINE
DOS SANTOS GARCEZ - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS ALBERTO SANTUCCI -
PR75954, ELCIO DE SOUZA - PR73773 - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE
UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo

Num. 44537419 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320061496500000043478823
Número do documento: 25060320061496500000043478823
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:53:34
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025